Tribunal: TJMT
Processo: 1015406-29.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1015406-29.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[MARCIO TADEU PEREIRA MAGALHAES - CPF: 111.156.881-20 (RECORRENTE), ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 345.208.991-68 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO – RELATÓRIO DE CHAMADAS, FATURAS E TELAS

SISTÊMICAS – PROVAS UNILATERAIS INSUFICIENTES – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO –
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA -
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO
–
NEGATIVAÇÃO PREEXISTENTE – APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Diante da negativa da parte autora em ter celebrado contrato com a empresa recorrente, cabia a esta o ônus de provar a regularidade da contratação, entretanto, não acostou aos autos qualquer documento capaz de demonstrar a existência de contratação, prestação do serviço e inadimplemento.

2. Telas sistêmicas/faturas/relatório de chamadas colacionadas aos autos são documentos unilaterais e não se prestam a comprovar a efetiva contratação e utilização dos serviços pelo consumidor.

3. A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

4. Anotação preexistente. Aplicação da Súmula 385 do STJ.

5. Sentença parcialmente reformada.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte promovida em face da sentença de parcial procedência da pretensão inicial, que declarou a inexigibilidade do débito questionado no valor de
R$ 275,35 (duzentos e setenta e cinco reais e trinta e cinco centavos)
e condenou a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
.

A Empresa Recorrente postula a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, alegando que a documentação anexada ao processo comprova a relação jurídica entre as partes, e a condenação da parte reclamante no pedido contraposto. Requer, subsidiariamente, a aplicação da Súmula n. 385 do STJ ao presente caso, por existirem negativações pré-existentes em nome da parte autora ou, no caso de manutenção da indenização por danos morais, que haja a minoração do quantum.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se in re ipsa, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua ocorrência, entendimento seguido pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, inclusive, objeto de súmula: “A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente.” (Aprovada em 19/09/2017 - Súmula 22).

Entretanto, no caso dos autos, o pleito indenizatório, de fato, não deve ser acolhido, pois a parte recorrida possui 02 (dois) protestos no cartório da cidade de Cuiabá pré-existentes ao débito discutido, conforme demonstra o extrato apresentado pela recorrente (ID. 96855967):

02/03/2018 – R$ 45.020,00

05/03/2018 – R$ 8.185,00

Débito discutido no processo: 17/02/2019 – R$ 275,35

Desse modo, os protestos pré-existentes ensejam óbice ao pleito indenizatório, conforme o entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, que acertadamente lastreia a
ratio decidendi.

A esse respeito, frisa-se que a parte recorrida não informou, durante a instrução processual, se a mencionadas inscrições estavam sub judice ou fez prova que se tratavam de anotações indevidas, limitando-se a afirmar que a única anotação, existente nos cadastros de proteção ao crédito, era a discutida nestes autos.

Dessa forma, restando comprovado que há anotação preexistente em nome do consumidor nos órgãos de proteção, inexiste dano moral a ser indenizado, em consonância com o disposto na Súmula 385 do STJ, aplicada ao caso em apreço.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para julgar
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos da inicial, nos termos do art. 487, I do CPC, para: a) manter declarada a inexigibilidade do débito no valor de
R$ 275,35 (duzentos e setenta e cinco reais e trinta e cinco centavos)
; b) indeferir o pedido de indenização por danos morais, em razão da aplicação da Súmula 385 do STJ;
c)
julgar improcedente o pedido contraposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2021